Tribunal: TJMT
Processo: 1038838-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038838-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGANTE), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO
. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CONTRADIÇÃO
. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO
ART. 85, §3o,
III,
CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I
.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Empresa Construtora Brasil S/A contra acórdão que aplicou o percentual de 2,5% com base no art. 85, § 3o, do CPC,
alegando contradição e omissão na aplicação correta dos incisos do dispositivo
.

II
.
Questão em discussão

A questão
em discussão consiste em saber se houve contradição na aplicação dos percentuais de honorários previstos no art. 85, §3o, do CPC, e omissão quanto ao escalonamento previsto no §5o.

III.

Razões de decidir

3. Verificou-se a contradição apontada, tendo sido mencionado de forma equivocada o inciso V do

§3o, quando o correto seria o inciso III, referente ao percentual mínimo de 5%, escalonado conforme
o valor da causa.

4. Sanada a contradição, foram estabelecidos os honorários de forma escalonada, em observância
aos limites legais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"

O escalonamento dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §3o, III, do CPC, sendo aplicável o percentual de 5%, com redução pela metade, considerando o valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 85, § 3o, III
e §5o
.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.850.512/SP,
Rel. Min. Og Fernandes.

EMBARGANTE:
EMPRESA CONSTRUTORA BRSIL SA

EMBARGADO:
E
STADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EMPRESA CONSTRUTORA BRSIL S/A
,
em face do acórdão proferido no Agravo Interno
registrada sob o no
.
1038838-54.2021.
8.11.0041
,
que, a unanimidade proveu parcialmente o recurso, para que seja aplicado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), nos termos supracitados (art. 85, §3°, V, do CPC), reduzindo-o pela metade ao percentual de 2,5 (dois, vírgula cinco por cento).

Em suas razões recursais, a Empresa Construtora Brasil S/A, alega que há contradição no acórdão, uma vez que faz referência ao conteúdo do
inciso III do §3o do art. 85
, porém, menciona o inciso
V
:

Aduz, que além disso, o acórdão embargado determinou a aplicação do percentual único de 2,5%, sendo omisso sobre o escalonamento determinado pelo §5o do art. 85.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a contradição apontada, e indicar no dispositivo do acórdão os incisos I a III, do §3 do art. 85 do CPC, como fundamento legal da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID n. 232980655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no Agravo Interno
registrada sob o no
.
1038838-54.2021.
8.11.0041
,
que, a unanimidade proveu parcialmente o recurso, aplicando o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), nos termos supracitados (art. 85, §3°, V, do CPC),reduzindo-o pela metade ao percentual de2,5 (dois,vírgula cincopor cento).

Ab
initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO PELA METADE- APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA -RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, uma vez que a fazenda Pública não demonstrou resistência nas alegações do Apelante, incidiu devidamente o art. 90, § 4°, do CPC.

Conforme jurisprudência, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

O Embargante

alega que há contradição no acórdão, uma vez que faz referência ao conteúdo do
inciso
III
do §3o do art. 85
, porém, menciona o inciso
V
.

Aduz, que o acórdão embargado determinou a aplicação do percentual único de 2,5%, sendo omisso sobre o escalonamento determinado pelo §5o do art. 85.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, no que se refere a alegada contradição,
no sentido de que
o acórdão
f
e
z referência ao conteúdo do
inciso
III
do §3o do art. 85
, porém, menciona o inciso
V
,
denota-se que a
embargante possui razão,
isso porque,
a decisão embargada
f
e
z referência ao conteúdo do inciso
III do §3 do art. 85 do CPC
,
todavia,
menciona o inciso
V
,
quando o correto seria inciso
III
:

Veja-se
:

[...]

“
nos termos do
(
art. 85, §

3°,
inciso

V
,

do CPC
, deve ser aplicado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), e
reduzindo-o pela metade
ao percentual de
2,5 (dois, vírgula cinco por cento)
, uma vez que o Agravante não demonstrou resistência nas alegações do agravado, incidiu devidamente o art. 90, § 4°, do CPC
”
.

No caso,
sendo
o valor da causa apresentado nos autos de R$ 15.551.362,08 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais, oito centavos), superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
e,

considerando o valor do salário-mínimo de R$ 1.214,00 o valor da causa corresponde a
11.025,

salário
s
-
mínimo
s
.

Portanto, tem-se que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

[...]

Por outro lado, no que se refere a sistemática de escalonamento estabelecida pela regra do artigo 85, §3o, do CPC, tem-se que cabível à espécie, tendo em vista que o valor da execução, ultrapassa a cifra de 200 (duzentos)
salários mínimos
.

Assim,
v
erifica-se a contradição apontada no recurso
.

Com essas considerações

ACOLHO

os Embargos de Declaração
,
no sentido de
sanar a contradição apontada, a fim de
que se faça constar
no acórdão
o inciso III
, do §3 do art. 85 do CPC,
e não o inciso V
:

E
stabelece
r os honorários sucumbenciais de forma escalonada, devendo, ser observado os limites mínimos legais do artigo 85, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024